Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Processo : 0703785-39.2019.8.07.0018 DESPACHO Considerando o aventado pela d. Procuradoria de Justiça (id. 19113485), à apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse de agir e perda do objeto. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator